Tribunal: TJDFT
Processo: 0724998-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724998-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA AUGUSTA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão (ID 131292231, na origem) proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705508-25.2021.8.07.0018, aviado por MARIA AUGUSTA GONÇALVES em desfavor do ora agravante, por meio da qual houve a homologação dos cálculos e determinação de expedição de precatório, nos seguintes termos: “O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença movido por MARIA AUGUSTA GONCALVES alegando excesso de execução, conforme petição de ID 119588312. Os parâmetros para o cálculo do montante devido foram fixados em decisão de ID 119927909. O Distrito Federal apresentou agravo de instrumento, tendo o pedido de efeito suspensivo sido indeferido (ID 122689158). Cálculos da Contadoria Judicial foram acostados ao ID 125115789. As partes foram intimadas para se manifestarem quanto aos cálculos. O Distrito Federal apresentou petição ao ID 128074683, requerendo a suspensão do feito até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução n. 0063796-4.2010.8.07.0001 ou do Agravo interposto nestes autos. A exequente permaneceu silente. É um breve relato. Decido. Nada a apreciar em relação à petição do DF de ID 128074683, porquanto a questão da suspensão até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução já foi apreciada e rejeitada por este Juízo em decisão de ID 119927909. Ademais, o I. Relator negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0711652-35.2022.8.07.0000. Ausente impugnação quanto ao montante apurado pela Contadoria Judicial, homologo os cálculos de ID 125115789, consistentes em 3.509,87 (três mil, quinhentos e nove reais e oitenta e sete centavos). Verifico que, de fato, há excesso no montante postulado pela exequente, porquanto pretendia ela o recebimento da quantia de R$ 44.296,60 (quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e seis centavos e sessenta centavos). Destarte, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE ID 119588312 para decotar o valor de R$ 40.786,73 (quarenta mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos) do montante requerido na peça vestibular. Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC. Suspendo a exigibilidade da cobrança por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça, ID 100484461. De outro lado, condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez) por cento sobre o valor do proveito econômico obtido pela exequente, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis: “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 31/08/2020: 1) 1 (uma) RPV em nome de MARIA AUGUSTA GONÇALVES, inscrita no CPF/CNPJ sob o n. 313.691.541 -00, devidamente representada por ANA PAULA ROCHA DE SOUZA, OAB/DF 35.751, no montante de R$ 3.509,86 (três mil, quinhentos e nove reais e oitenta e seis centavos), relativo ao montante principal; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de ANA PAULA ROCHA DE SOUZA, OAB/DF 35.751, no montante de R$ 350,98 (trezentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), relativo aos honorários da presente fase. As requisições de pequeno valor deverão ser dirigidas ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, intime-se a parte credora para fornecer seus dados bancários para efetivação de transferência. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se." Nas suas razões recursais (ID 37727320), o agravante informa que, previamente à interposição do presente recurso, já havia interposto outro agravo de instrumento no qual impugna a decisão que rejeitou a preliminar de prescrição, bem como a questão de prejudicialidade externa (AI no 0711652-35.2022.8.07.0000). Narra que o SINDISAÚDE ajuizou ação visando à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária (autos de no 0000805- 28.1993.07.0001), cujo pedido foi julgado procedente. Afirma que, posteriormente, no ano de 2021, a agravada ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva pleiteando o pagamento dos valores que entendiam ser devidos a si. Indica que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante foi rejeitada, sendo este o objeto de análise no AI no 0711652-35.2022.8.07.0000. Defende haver decisão deste Tribunal reconhecendo a prescrição da pretensão executória em caso correlato. Assevera que há prejudicialidade externa, salientando que a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento. Defende que o precatório somente poderia ser expedido após o julgamento do Recurso Especial referente aos embargos à execução do cumprimento de sentença coletivo, o qual encontra-se retido nos autos. Requer, por fim, a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela suspensão do processo até que haja o trânsito em julgado do Recurso Especial interposto nos Embargos à Execução no 00063796-44.2010.8.07.0001 ou do Agravo de Instrumento no 0711652-35.2022.8.07.0000. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal do agravante (art. 1.007, § 1o, Código de Processo Civil). O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 37759643). Não houve contraminuta da agravada (ID 39634552). É o relatório. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em apertada síntese, o agravante pretende a suspensão do processo até que haja o trânsito em julgado do Recurso Especial interposto nos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ou do Agravo de Instrumento no 0711652-35.2022.8.07.0000. Contudo, ao confrontar as razões apresentadas pelo agravante no Agravo de Instrumento no 0711652-35.2022.8.07.0000, verifica-se serem estas idênticas às razões apresentadas no presente recurso, muito embora tenham os recursos sido interpostos em relação a decisões diferentes. No presente recurso, o agravante debate a ocorrência de prejudicialidade externa, invocando o disposto na alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC para postular o sobrestamento do cumprimento de sentença de origem. Contudo, ao analisarmos a decisão agravada, vê-se que tal questão não foi objeto de decisão pelo Juiz de primeira instância naquele decisum, porquanto a matéria já havia sido examinada e rejeitada em decisão anterior, tendo assim se manifestado o magistrado quanto ao tema: “(...) Nada a apreciar em relação à petição do DF de ID 128074683, porquanto a questão da suspensão até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução já foi apreciada e rejeitada por este Juízo em decisão de ID 119927909. Ademais, o I. Relator negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0711652-35.2022.8.07.0000. (...)” Assim, constata-se evidente violação à dialeticidade recursal, diante da ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na decisão recorrida, o que implica o não conhecimento do recurso, por contrariedade ao art. 1.016, incisos II e III, do CPC, in verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Não pode a parte pretender a suspensão da decisão, trazendo motivos referentes a recurso anteriormente interposto, se, na decisão agravada, não houve discussão quanto ao ponto, uma vez que as razões do agravo de instrumento devem estar diretamente vinculadas ao ato atacado. No mais, considerando que o agravante já apresentou recurso em que vindica a suspensão do processo ante a prejudicialidade externa, não pode reiterar os mesmos argumentos em novo recurso, ante a preclusão consumativa. Em verdade, não pode a parte utilizar-se do mesmo recurso (agravo de instrumento) para reiterar questão já objeto de análise recursal. Sendo assim, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto. Subsidiariamente, pretende o agravante a suspensão da decisão agravada até que haja o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0711652-35.2022.8.07.0000, no qual o Distrito Federal se insurge contra a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. No referido recurso, além da prejudicialidade externa aqui debatida, a parte defende a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, contudo, e pelas razões expostas naqueles autos, não houve deferimento de efeito suspensivo ao recurso justamente por não se encontrar presente a probabilidade do direito alegado A suspensão do cumprimento de sentença de origem para aguardar o trânsito em julgado daquele recurso seria uma forma transversa de conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento anterior, ao qual foi negado efeito suspensivo, o que também não é possível. Ademais, não se justifica a determinação de concessão de efeito suspensivo até o julgamento do agravo de instrumento anterior, porquanto eventuais recursos interpostos após a prolação do voto naqueles autos não teriam efeito suspensivo e, assim, ao determinar que se aguardasse o trânsito em julgado daquele recurso, novamente, de forma transversa, seria como conceder efeito suspensivo a recurso futuro. O que se percebe é que a parte, na verdade, não pretende a modificação da decisão agravada, mas a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0711652-35.2022.8.07.0000. Contudo, nos termos já assentados, tal questão não pode ser objeto de análise neste agravo de instrumento. Se a parte entende que houve modificação da situação de fato que justifique a reforma da decisão que não concedeu efeito suspensivo ao recurso retro mencionado, poderá reiterar o pedido naqueles autos, não sendo necessária a interposição de novo recurso para tanto. Nesse ponto, falta-lhe, ainda, interesse recursal, pois pode obter por outro meio a tutela almejada. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora